Tribunal: TJSP
Processo: 2259234-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
1. Nas circunstâncias, em que há quadro mais que indiciário de que no imóvel reside o irmão da devedora e de que se trata de bem de família, só não se proclama de imediato a impenhorabilidade, porque o credor afirma e reitera que o imóvel "está desocupado" e que a ata notarial foi "produzida de modo fraudulento". O tema receberá reexame em primeiro grau, após a produção da prova, que se

Ementa:
1. Nas circunstâncias, em que há quadro mais que indiciário de que no imóvel reside o irmão da devedora e de que se trata de bem de família, só não se proclama de imediato a impenhorabilidade, porque o credor afirma e reitera que o imóvel "está desocupado" e que a ata notarial foi "produzida de modo fraudulento". O tema receberá reexame em primeiro grau, após a produção da prova, que se faculta.

2. A alteração da verdade de fato pouco relevante não configura litigância de má-fé ou atentado à dignidade da Justiça e, por isso, afasta-se a sanção a tal título imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2259234-31.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante DANIELLE COSTA SENA
e é agravado JOSÉ FLÁVIO RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259234-31.2019.8.26.0000 - Cq - 7220e
2
Voto no 41.739
Agravo de instrumento no 2259234-31.2019.8.26.0000
Processos
originários
e
conexos
no
0026894-43.2019.8.26.0100,
no
1125149-58.2015.8.26.0100
e
no
2167011-59.2019.8.26.0000
45a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Danielle Costa Sena
Agravado: José Flávio Rodrigues de Souza
Interessada: Patrícia Costa Sena
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. Nas circunstâncias, em que há quadro
mais que indiciário de que no imóvel
reside o irmão da devedora e de que se
trata de bem de família, só não se
proclama
de
imediato
a
impenhorabilidade, porque o credor
afirma e reitera que o imóvel “está
desocupado” e que a ata notarial foi
“produzida de modo fraudulento”. O
tema receberá reexame em primeiro
grau, após a produção da prova, que se
faculta.
2. A alteração da verdade de fato pouco
relevante não configura litigância de má-
fé ou atentado à dignidade da Justiça e,
por isso, afasta-se a sanção a tal título
imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259234-31.2019.8.26.0000 - Cq - 7220e
3
Devedora agrava da respeitável decisão
que, no cumprimento de sentença, rejeitou-lhe impugnação à
penhora de seu imóvel, que sustenta ser único, bem de
família, em cuja impenhorabilidade insiste. Afirma que nele
reside seu irmão, por “contingência familiar”, que recebe
visita da mãe. Argumenta com impedimento à produção de
prova e com a impertinência de no bem não morar. Nega
litigância de má-fé, exercício de direito, e quer o
afastamento da sanção imposta.
Foi deferido em parte o pedido de
atribuição de efeito suspensivo (fls. 59/60) e vieram preparo
(fls. 22/23), informações (fls. 63/64) e resposta (fls. 66/83).
É o relatório.
1. De devedor que invoca proteção de
bem de família não há como se exigir prova de que se trata
de seu único imóvel, que a de fato negativo, o de não dispor
de outro, equivale.
A demonstração tocará ao credor.
Em tese, não descaracteriza o bem de
família a circunstância de nele não residir o devedor, se o
aluguel reverter a sua subsistência ou se o imóvel se destinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259234-31.2019.8.26.0000 - Cq - 7220e
4
a “moradia da sua família” (Superior Tribunal de Justiça,
súmula 486), e basta que seja ascendente, descendente ou
colateral,
dispensando-se
a
prova
de
dependência
econômica, que se presume, sem prejuízo da demonstração
de eventual artifício, que aí sim haverá deslealdade, má-fé.
2. No caso, a penhora recaiu sobre o
apartamento 115 da Rua João Adolfo, nesta Capital, objeto
da matrícula 35.713 do 5o Registro de Imóveis (fls. 68/72,
86/87 e 161 dos autos originários).
Tudo sugere que se trata do único imóvel
da devedora, no qual ela não reside: residiria o irmão,
Francisco Marcos Costa Sena, que receberia visita da mãe,
Maria Aparecida Costa Sena (fl. 53).
As contas de energia elétrica do imóvel
de setembro de 2014 (fl. 39/40), março de 2016 (fls. 41),
fevereiro de 2018 (fl. 42), dezembro de 2018 (fl. 43/44),
março de 2019 (fl. 45) e de outubro de 2019 (fls. 46/47)
estão no nome do irmão, como os pedidos de ligação de gás
de 19 de agosto e de 26 de setembro de 2016 (fls. 50/52).
A conta de telefone de junho de 2015, no
mesmo endereço, está no nome da mãe (fl. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259234-31.2019.8.26.0000 - Cq - 7220e
5
A ata notarial de 12 de novembro de
2019 registra que, ouvidos, o porteiro e a ex-síndica do
edifício confirmaram a moradia do irmão e a visita da mãe
quatro vezes por ano (fls. 24/25).
Tais documentos não foram exibidos em
primeiro grau, o Meritíssimo Juiz os desconhecia e a
referida ata sucede à respeitável decisão de 22 (fl. 157/158
dos autos originários), publicada na imprensa oficial de 24
de outubro de 2019 (fl. 159 idem).
Apesar disso, há quadro mais que
indiciário de que no imóvel reside o irmão da devedora e de
que se trata de bem de família impenhorável, o que só não se
proclama de imediato, porque o credor afirma e reitera que o
imóvel “está desocupado” (fls. 67 e 77) e que a ata notarial
foi “produzida de modo fraudulento” (fl. 81).
Agora, invertem-se as posições e é
preciso facultar a ele, credor, a demonstração de suas
afirmações, com eventual produção de prova em audiência,
se for requerida.
Em suma, revoga-se a rejeição da
arguida impenhorabilidade, que receberá reexame em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2259234-31.2019.8.26.0000 - Cq - 7220e
6
primeiro grau, após a facultada produção de prova.
3. As devedoras estavam cientes do
deferimento do pedido de penhora há muito tempo (fls.
86/87 e 90 dos autos originários), cuja prévia intimação não
se justificava, e chegaram a questioná-la em anterior agravo
de instrumento (fls. 116/117 idem).
Assim, o reclamo da ausência de
intimação é de inconsistência palmar e configura alteração
da verdade, mas de fato pouco relevante e, portanto, não
tipifica litigância de má-fé ou atentado à dignidade da
Justiça.
Por isso, afasta-se a sansão a tal título
imposta.
4. Por tais razões e para os fins
indicados, dá-se parcial provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator